Tribunal: STF
Processo: Rcl 54589
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria dos Remédios Santos de Sá Carvalho alega ter o Juízo da 6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí descumprido, no processo n. 1010638-74.2019.4.01.4000, a medida cautelar proferida na ADI n. 5090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta ter havido flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI n. 5090 pelo órgão reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão.



    Requer a cassação do ato reclamado, com a determinação de sobrestamento do processo na origem até o julgamento de mérito do paradigma.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, entendeu que, passados mais de dois anos sem o julgamento de mérito da ADI, o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste. Esclareceu, em complemento, que entende prejudicada a suspensão ante o julgamento do Tema n. 1.112/RG, o qual teria pacificado o entendimento de que o FGTS tem natureza jurídica estatutária, devendo ser utilizada a TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas.



    A parte beneficiária apresentou contestação, pontuando não ter sido cumprida a exigência do esgotamento das vias ordinárias.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela parcial procedência da reclamação, com o sobrestamento do processo até julgamento de mérito da ADI n. 5.090.



    É o relatório. Decido. 



    2. Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090, aos 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019) 



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso do legalmente previsto. Verifico que o ato reclamado foi proferido em 11/7/2022, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI n. 5.090, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar. 



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão reclamada, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI n. 5.090.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin, Dje 1/7/2021; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 7/7/2021; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, Dje 30/6/2021, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje 13/7/2021. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo n. 1010638-74.2019.4.01.4000 até o julgamento da ADI n. 5.090. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente